Tribunal: STF
Processo: RE 1573464
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

 1. Ana Geralda de Barros interpôs recurso extraordinário (eDoc 57) contra acórdão (eDoc 23) proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.  REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. APLICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA.   
    1. A Lei Distrital nº 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as  obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 
  2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE nº 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.  
3. Tal entendimento foi reafirmado em acórdão também do Tribunal Pleno da Suprema Corte (RE nº 1.496.204), o qual ensejou a seguinte tese no Tema de Repercussão Geral nº 1.326, in verbis: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de  condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. 
 4. O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o  direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  
 5. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa  julgada.  
6. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese  em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital nº 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI  2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital  nº 3.624/2005, cujo art. 1º, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez)  salários mínimos.  
 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Em suas razões, a recorrente sustenta que o acórdão viola  arts. 5º, caput, e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal ao afastar a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020 no cumprimento individual de sentença coletiva.
Alega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.361.600/DF, afastou a aplicação do Tema 792 (RE 729.107/DF) nas hipóteses em que a Lei Distrital nº 6.618/2020 eleva o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo a norma ser aplicada de forma imediata aos processos em curso.

É o relatório. Decido.

Reputo relevantes as razões recursais.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao montante de 10 (dez) salários mínimos, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente conhecido e provido recursos extraordinários que discutem, de forma análoga à presente demanda, a aplicação imediata da referida Lei Distrital, a qual elevou o teto para expedição de RPVs no âmbito do Distrito Federal,  inclusive quanto a execuções já em curso quando do início de sua vigência.

Esse entendimento foi reafirmado em diversos precedentes, entre os quais: ARE 1.351.385 AgR (Rel. Min. Edson Fachin); ARE 1.392.860 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ARE 1.428.324 (Rel. Min. Dias Toffoli); RE 1.361.600 ED-AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes); RE 1.412.762 (Rel.ª Min. Cármen Lúcia); e RE 1.436.494 (Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo julgados representativos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 
1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 
2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.490.757 AgR, de minha relatoria)
.......................................................................................................
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 
1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 
2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 
3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 
4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).
5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.
6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.
(ARE 1.383.581 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar a expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, que fixou em vinte salários mínimos o teto para Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

 Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente